Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-72.2019.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Conduta criminosa verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante – Alegação do acusado de que estava no local da abordagem "apenas" para consumir drogas está desamparada no conjunto probatório – Réu reincidente - Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Conduta criminosa verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante – Alegação do acusado de que estava no local da abordagem "apenas" para consumir drogas está desamparada no conjunto probatório – Réu reincidente - Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 e da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal – RECURSO IMPROVIDO.